Tribunal: STJ
Processo: 0247130-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1017145 - BA (2025/0247130-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
ROBSON SILVA MELO - BA074487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava nulidade absoluta dos acórdãos proferidos no Recurso em Sentido Estrito e na Apelação
Criminal n. 0501241-86.2020.8.05.0146, por suposta violação à regra de prevenção da
Desembargadora Relatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade absoluta por violação à
regra de prevenção pode ser conhecida em
, considerando a preclusão da matéria e a
habeas corpus
ausência de demonstração de prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição simultânea de recurso especial contra dois acórdãos e a impetração de habeas
contra os mesmos atos judiciais caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade,
corpus
conforme jurisprudência consolidada.
4. A nulidade por inobservância da regra de prevenção é relativa e deve ser arguida no momento
processual oportuno, com demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão, conforme
entendimento do STF e STJ.
5. No caso concreto, a defesa não suscitou a questão no momento oportuno, limitando-se a apontá-
la no
, o que configura preclusão.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51492272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: ae867a56-5cd4-47b1-893e-97c0ff951659

Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de recurso próprio e
contra o mesmo ato judicial viola
habeas corpus
o princípio da unirrecorribilidade.
2. A nulidade por inobservância da regra de prevenção é relativa e deve ser arguida oportunamente,
com demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 706/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 29.08.2024; STF, RHC 127757, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
18.06.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: ae867a56-5cd4-47b1-893e-97c0ff951659

AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1017145 - BA (2025/0247130-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
ROBSON SILVA MELO - BA074487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA

UNIRRECORRIBILIDADE.
NULIDADE
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava nulidade absoluta dos acórdãos proferidos no Recurso em Sentido Estrito e na Apelação
Criminal n. 0501241-86.2020.8.05.0146, por suposta violação à regra de prevenção da
Desembargadora Relatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade absoluta por violação à
regra de prevenção pode ser conhecida em
, considerando a preclusão da matéria e
habeas corpus
a ausência de demonstração de prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição simultânea de recurso especial contra dois acórdãos e a impetração de habeas
contra os mesmos atos judiciais caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade,
corpus
conforme jurisprudência consolidada.
4. A nulidade por inobservância da regra de prevenção é relativa e deve ser arguida no momento
processual oportuno, com demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão, conforme
entendimento do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA50537306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: af1f50e2-28fe-4d7f-89fc-5ef4b27affb5

5. No caso concreto, a defesa não suscitou a questão no momento oportuno, limitando-se a
apontá-la no
, o que configura preclusão.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de recurso próprio e
contra o mesmo ato judicial
habeas corpus
viola o princípio da unirrecorribilidade.
2. A nulidade por inobservância da regra de prevenção é relativa e deve ser arguida
oportunamente, com demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 706/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 29.08.2024; STF, RHC 127757, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe 18.06.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALEXANDRE SANTOS
contra decisão que não conheceu do
.
DA SILVA
habeas corpus
Em seu arrazoado, o agravante insiste na tese de nulidade absoluta dos acórdãos
proferidos no Recurso em Sentido e Estrito e na Apelação n. 501241-86.2020.8.05.0146, por
ofensa ao juiz natural, uma vez que não teria sido observada a regra de prevenção
da Desembargadora Relatora.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Conforme registrado na decisão agravada, em consulta ao processo criminal aqui em
análise, observa-se que a defesa interpôs recurso especial contra ambos os acórdãos aqui
referidos, proferidos no Recurso em Sentido Estrito e na Apelação Criminal n. 0501241-
86.2020.8.05.0146, em clara violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Com efeito, "não é cabível a impetração de
concomitantemente com
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão
Documento eletrônico VDA50537306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: af1f50e2-28fe-4d7f-89fc-5ef4b27affb5

do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
19/12/2019
Vale registrar que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
[...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por
duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de
ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas
diferentes [...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, verifica-se que a questão aqui suscitada não foi arguida nas razões dos
referidos recursos especiais.
Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que "[d]e acordo com a jurisprudência firmada
por esta Corte de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade pela inobservância
da regra de prevenção não é absoluta, mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à
alegação no momento processual oportuno e à demonstração do prejuízo suportado pela parte,
sob pena de preclusão." (HC n. 225.316/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/9/2013
9/10/2013
"Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância
da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob
pena de preclusão." (STF, RHC 127757, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,

julgado em 02-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 17-06-2015 PUBLIC
18-06-2015).
como dito, a defesa só passou a apontar a nulidade no presente
, tendo a
In casu,
writ
questão sido alcançada pela preclusão.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50537306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: af1f50e2-28fe-4d7f-89fc-5ef4b27affb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg na PET no HC 1.017.145 / BA
Número Registro: 2025/0247130-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05012418620208050146 5012418620208050146
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
ROBSON SILVA MELO - BA074487
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
ROBSON SILVA MELO - BA074487
Documento eletrônico VDA51448014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 74ee4be4-3a5b-4fa5-8299-4ecc505f8489

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 74ee4be4-3a5b-4fa5-8299-4ecc505f8489